Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA No 1.082, STJ. ILICITUDE. COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer objetivando o restabelecimento do plano de saúde da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão pela operadora do plano de saúde e (ii) o cabimento da majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. É ilícita a rescisão contratual imotivada do plano de saúde pela operadora sem que haja cláusula contratual com previsão dessa possibilidade e prévia notificação do beneficiário com antecedência de ao menos 60 (sessenta) dias.
5. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
6. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
7. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8o do CPC, quando o valor decorrente de cálculo sobre o percentual do valor da causa mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da ré conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 20. Resolução no 557/2022 da ANS, art. 14, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082, STJ. Tema no 1.076, STJ. Tema no 1.059, STJ. Acórdão 1693678 da Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1933921 da Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1706753 de Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção da 6a Turma Cível.